Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-31.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-31.2020.8.14.0096

APELANTE: WILLIAN DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; DESCABIMENTO ELEMENTO DE PROVA QUE NÃO FOI UTILIZADO NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO SEU MENOR PATAMAR SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime, mas os fundamentos utilizados para essa operação são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser reconhecido o bis in idem.

2.

Ressalta-se, ainda, que o juízo a quo não se utilizou da confissão do recorrente para formar seu convencimento quanto à autoria do delito, motivo pelo qual não faz jus à incidência da atenuante do art. 65, in. III, alínea “d” do CP

3.

A redução da pena, decorrente do reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu em no patamar de 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea, pois a motivação dos vetores judiciais desfavoráveis foi realizada com bis in idem e a quantidade da droga apreendida, 35 (trinta e cinco) gramas de maconha e 07 (sete) gramas de cocaína, não serve de justificativa para a redução no quantum mínimo.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e levando em conta a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, as penas ficam reduzidas em 1/4 (um quarto), equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILLIAN DA SILVA E SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada na segunda fase de dosimetria da pena, bem como a quantidade das drogas encontradas em seu poder recomendam sua redução no patamar máximo ante o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a multa deve ser reduzida para o mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27/02/2020, na cidade de São Francisco do Pará, o apelante foi preso em flagrante portando um saco plástico contendo 34 (trinta e quatro) petecas de maconha e 38 (trinta e oito) petecas de cocaína.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada na segunda fase de dosimetria da pena, bem como a quantidade das drogas encontradas em seu poder recomendam sua redução no patamar máximo ante o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a multa deve ser reduzida para o mínimo legal.

Analisando os autos, verifica-se que militaram em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime (doc. Id nº 13342637, Pág. 5/6). Porém, os fundamentos utilizados para essa operação são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser reconhecido o bis in idem.

Ressalta-se, ainda, que o juízo a quo não se utilizou da confissão do recorrente para formar seu convencimento quanto à autoria do delito, motivo pelo qual não faz jus à incidência da atenuante do art. 65, in. III, alínea “d” do CP.

Por outro lado, a redução da pena, decorrente do reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu em no patamar de 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea, pois a motivação dos vetores judiciais desfavoráveis foi realizada com bis in idem e a quantidade da droga apreendida, 35 (trinta e cinco) gramas de maconha e 07 (sete) gramas de cocaína, não serve de justificativa para a redução no quantum mínimo.

Realizo, pois, a nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e levando em conta a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, as penas ficam reduzidas em 1/4 (um quarto), equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023